Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PORTE DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PROVIMENTO.
I - Se os autos demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do crime e a manifesta intenção de o réu frustrar a aplicação da lei penal ao descumprir a medida cautelar de manter o endereço atualizado, o que tem inviabilizado a sua citação.
II - Recurso conhecido e provido.